Tribunal: TJMT
Processo: 1025647-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025647-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A. L. RIBEIRO - ME - CNPJ: 21.273.625/0001-05 (AGRAVANTE), JUIZO DA 9a VARA CIVEL CA COMARCA DE CUIABA (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), ODECIO LUIZ PERALTA - CPF: 175.285.678-33 (ADVOGADO), ANDREA MARIA WOLF - CPF: 849.503.159-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEPCIONALIDADE DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 919 DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA – VIABILIDADE DO INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...) Nos termos do artigo 919, §1o do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O simples fato de o crédito estar, em tese, com previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da devedora principal não autoriza, por si só, a concessão do efeito pretendido, uma vez que com a recuperação judicial não há supressão de garantias, nos termos da Súmula 581 do STJ. (N.U 1010313-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
A. L. RIBEIRO - ME
, contra decisão exarada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Embargos à Execução n. 1041613-08.2022.8.11.0041, interpostos em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHAIA DE SEGUROS GERAIS (
Agravada), indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o pagamento das custas, a empresa Agravante alega que “(...) Cuida o presente caso, na origem, de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposta o fito de adimplir a importância de visando compeli-los ao pagamento da importância de R$ 40.982,86 (quarenta mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), amparada por Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmados entre as partes. Todavia, diante da irresignação quanto ao requerimento supra, os Agravantes propuseram, tempestivamente, Embargos à Execução, aduzindo, em suma, a extinção da referida execução, pois minuciosamente demonstrado que o crédito cobrado é de responsabilidade da empresa em recuperação judicial A.L RIBEIRO-ME, dívida que deverá ser paga, nos termos a serem opostos no plano de recuperação judicial, bem como que fosse atribuído o efeito suspensivo na ação originária”.

Assevera que “(...) os Embargos a uma Ação de Execução é a ação proposta, pelo devedor, para exonerar-se da execução de suas dívidas pelo credor. Assim, a fim de rediscutir a dívida proposta na ação executiva é possibilitada a concessão de efeito suspensivo à Ação Executiva, assim sobrestando todo e qualquer ato constritivo pelo devedor para satisfazer à dívida”; que “(...) No tocante a aplicação de efeito suspensivo, é cediço que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo, salvo quando estiverem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, conforme os ditames do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil”.

Diz que “(...) a Execução está assegurada pelo crédito arrolado na Recuperação Judicial da Agravante, conforme verificado na própria Relação de Credores apresentado pela devedora, haja vista que o mesmo será devidamente pago nos moldes previstos no Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado devidamente nos autos da Recuperação Judicial”; que “(...) o Agravante em recuperação judicial, relatou ter acumulado considerável endividamento no decorrer do seu funcionamento, ainda, que toda a solidez angariada com os longos anos de atividade, bem como o patrimônio e todo o know-how construído até então, não foram suficientes para afastar”.

Argumenta que “(...) Todos os créditos contraídos pela devedora principal, antes da data do seu pedido de recuperação judicial, que se deu em 19.09.2022 (DOC. 03), serão novados, por força do artigo 59 da LRF, que dispõe que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido”. Considerando, assim, que o crédito da execução deverá ser arrolado na recuperação da devedora principal, e que o seu pagamento constará no plano apresentado nos autos da recuperação judicial, tem-se que a dívida que embasa a mora desta ação não deve mais subsistir com a aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores”.

Requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja conferido efeito suspensivo aos Embargos à Execução, afirmando estarem presentes os requisitos autorizadores (“fumus boni iuris” e “periculum in mora”).

No mérito, pede o provimento do Agravo, ratificando o pleito liminar, reformando a decisão recorrida.

O pleito liminar foi indeferido, sendo atacado por agravo interno.

No agravo interno, alega-se que não foi observado o artigo 919 do CPC, pois em casos excepcionais está o juiz autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos à execução; que “(...) a Execução está assegurada pelo crédito arrolado na Recuperação Judicial da Agravante, conforme verificado na própria Relação de Credores apresentado pela devedora, haja vista que o mesmo será devidamente pago nos moldes previstos no Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado devidamente nos autos da Recuperação Judicial. Ocorre, ainda, que o Agravante em recuperação judicial, relatou ter acumulado considerável endividamento no decorrer do seu funcionamento, ainda, que toda a solidez angariada com os longos anos de atividade, bem como o patrimônio e todo o know-how construído até então, não foram suficientes para afastar”; que “(...) os efeitos da novação sobre os créditos arrolados na recuperação judicial da Agravante, da qual operar-se-á quando da homologação do plano pelo Juízo da Recuperação”.

Argumenta que há precedentes acerca da sujeição do crédito à recuperação judicial ao grupo devedor principal.

Sustenta, portanto, que houve o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O feito foi encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça por tratar de questão envolvendo Agravante em recuperação judicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – deixa de emitir opinião, alegando ausência de interesse público que o justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Estando o feito apto à apreciação do Agravo de Instrumento, considero prejudicada a análise do Agravo Interno, tendo em vista a inexistência de tese inovadora trazida junto dele. Assim, considero que o julgamento do agravo de instrumento prioriza o princípio da celeridade e de tramite processual em tempo considerado razoável.

Feito esse introito, tem-se que o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de Embargos à Execução n. 1041613-08.2022.8.11.0041, interpostos por
A. L. RIBEIRO - ME
, em recuperação judicial, em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHAIA DE SEGUROS GERAIS (
Agravada),
indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

A recorrente pugna pela reforma da decisão agravada sob os seguintes argumentos: - que não foi observado o artigo 919 do CPC, pois em casos excepcionais está o juiz autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos à execução; - que “(...) a Execução está assegurada pelo crédito arrolado na Recuperação Judicial da Agravante, conforme verificado na própria Relação de Credores apresentado pela devedora, haja vista que o mesmo será devidamente pago nos moldes previstos no Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado devidamente nos autos da Recuperação Judicial. Ocorre, ainda, que o Agravante em recuperação judicial, relatou ter acumulado considerável endividamento no decorrer do seu funcionamento, ainda, que toda a solidez angariada com os longos anos de atividade, bem como o patrimônio e todo o know-how construído até então, não foram suficientes para afastar”; que “(...) os efeitos da novação sobre os créditos arrolados na recuperação judicial da Agravante, da qual operar-se-á quando da homologação do plano pelo Juízo da Recuperação”; e que há precedentes acerca da sujeição do crédito à recuperação judicial ao grupo devedor principal.

Pois bem.

Após detida análise da questão tenho que
a decisão deve ser mantida
. Explico:

Não se contesta a excepcionalidade de se deferir efeito suspensivo em Embargos à Execução. Também não há falar em suspensão da execução, em razão do devedor estar em recuperação judicial.

E diante dessas premissas, considero pertinente a manutenção da decisão do Juízo “a quo”, simplesmente porque não considero que a execução esteja garantida, de modo que não está cumprido o disposto no artigo 919 do CPC.

Desse modo, malgrado as alegações do Agravante, mantenho os mesmos fundamentos utilizados na decisão impugnada.

“(...)
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, em sede de cognição sumária,
não

identifico
como relevantes os fundamentos recursais apresentados, em razão de que, em Embargos à Execução, o pedido de efeito suspensivo da Execução deve preencher os requisitos do artigo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Ademais, o fato de estar o Embargante em recuperação judicial não obsta o prosseguimento da execução.

Por derradeiro, cumpre salientar que somente em casos excepcionais é possível dispensar a prestação da garantia, o que, “a priori” não se verifica no caso.

A propósito, já me manifestei anteriormente em julgamento neste Tribunal:

“(...) A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é hipótese excepcional, somente admitida quando verificados os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1o, do CPC/15, quais sejam: a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável.

Todavia, em casos excepcionais, demonstrada a insuficiência de patrimônio e condições financeiras do executado para prestação da garantia, e desde que presentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, é possível a dispensa da garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à execução”. (N.U 1016949-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - EXECUÇÃO – DEVEDOR SOLIDÁRIO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÕES CONTRA SEUS COOBRIGADOS – MANUTENÇÃO - ART. 49, § 1o, DA LEI No. 11.101/2005 - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, do CPC).

O deferimento de recuperação judicial não veda o ajuizamento nem suspende a Execução proposta contra os sócios ou coobrigados da sociedade empresária (art.6o,II c/c

49, § 1o, da Lei no. 11.101/2005). (N.U 1004501-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1o do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

O simples fato de o crédito estar, em tese, com previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da devedora principal não autoriza, por si só, a concessão do efeito pretendido, uma vez que com a recuperação judicial não há supressão de garantias, nos termos da Súmula 581 do STJ. (N.U 1010313-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023